Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-26.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006244-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), IZABEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 559.248.161-68 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), BRENDA GOMES BORSONARO - CPF: 054.565.751-24 (APELADO), RODOLFO GERMANO TAQUES - CPF: 039.576.841-10 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

MATOGROSSENSE -IEMAT

APELADO:

BRENDA GOMES BORSONARO

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS
– PROCEDÊNCIA – COBRANÇA NA MATRÍCULA DE MENSALIDADE MAIOR QUE A INFORMADA PELA IES NO SISFIES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO DA OFERTA (ART.426 DO CC/2002) – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com os artigos 3º e 5º, inciso I e §1º, ambos da Portaria Normativa nº 25/2016 do Ministério da Educação, a IES que adere ao FIES que deve informar no referido sistema eletrônico (i) o valor da semestralidade/mensalidade a ser cobrada pelos serviços educacionais no semestre a se iniciar,

(ii) a parcela que será contemplada pelo financiamento estudantil, e (iii) a fração a ser suportada pelo discente beneficiário por suas próprias expensas.

A
s informações acerca dos valores das semestralidade/mensalidade e parcela financiável inseridas pela IES no SisFIES vinculam-na perante o beneficiário do programa de financiamento governamental que, ao escolher aquela graduação com tais circunstâncias e peculiaridades, desiste de outras oportunidades, não podendo ser surpreendido por novos valores no momento da realização da matrícula. Inteligência do

art.427 do CC/2002.

À míngua de prova robusta da má-fé da IES na cobrança de matrícula em valor maior que a informada no SisFIES, descabe falar-se em restituição em dobro do valor excedente, o qual deve ser devolvido de forma simples.

O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de mero descumprimento da oferta contratual, ou de mero aborrecimento ou incômodo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

MATOGROSSENSE -IEMAT

APELADO:

BRENDA GOMES BORSONARO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

MATOGROSSENSE -IEMAT
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência
nº 1006244-26.8.11.0041 ajuizada por
BRENDA GOMES BORSONARO
, que julgou procedentes os pedidos para
condenar a IES ré
a)
efetuar a cobrança das diferenças de mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente contratado via SisFIES, ou seja, no valor mensal

remanescente de R$ 2.507,38 para o primeiro semestre, tornando definitiva a tutela de urgência concedida
initio litis
; b) ao pagamento de R$ 3.370,16, referente ao dobro do valor efetivamente pago a mais pela discente autora quando da matrícula (R$1.685,08), devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês desde o desembolso e correção monetária desde a citação, e c) ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do arbitramento, e corrigido monetariamente pelo INPC desde a citação. Condenou ainda a IES ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Sustenta a recorrente que a jurisprudência nacional reconheceu a legalidade e legitimidade na cobrança das diferenças a serem pagas pelo acadêmico diante da clareza das cláusulas contratuais e
termos de ciência
e
concordâncias expressas
de que as diferenças não cobertas pelo FIES devem ser pagas pelo acadêmico.

Assevera que a IES não realiza congelamento de valores a título de semestralidade escolar, cujos reajustes são realizados anualmente em conformidade com a Lei nº 9.870/99, devendo-se observar que o valor inserido no
Termo de Participação
preenchido a cada semestralidade é o resultado do valor integral sem desconto que incide 5% do desconto por pontualidade e mais 5% referente ao FIES.

Alega que ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais com a IES por ocasião da realização da matrícula, a discente tomou ciência de que o valor total da semestralidade compreendida entre o período letivo de 01/01/2017 a 31/06/2017 seria de R$54.180,00, dividida em seis mensalidades de R$9.030,00 cada, e que a fração desse total não contemplada pelo de crédito disponibilizado pelo FIES (R$27.939,41) deveria ser por ela suportado, nos termos da Portaria Normativa nº 4/2017 e da Resolução nº 16/2018.

Aduz que a partir de 2015, além de reduzir o número de bolsas ofertadas, o MEC adotou o sistema de travas sistêmicas de reajuste das semestralidades, impedindo a inserção dos valores do Termo de Participação no SisFIES.

Alega que por várias vezes tentou preencher o sistema com os valores reais do Termo de Participação sendo negadas tais tentativas.

Afirma que diante da autonomia financeira conferida pelos artigos 207 e 209 da CF às IES’s, o valor das semestralidades não podem sofrer qualquer limitação, não se admitindo o congelamento de valores, sendo que a única limitação imposta pela legislação vigente que dispõe expressamente sobre o valor das semestralidades escolares é de que o reajuste seja efetivado com base na última parcela da anuidade ou da semestralidade fixada no ano anterior, acrescida do montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio.

Propala, ainda, que a manutenção da sentença importará em enriquecimento sem causa da acadêmica autora, em detrimento da IES apelante.

No mais, defende que não demonstrados nos autos qualquer dano moral à autora a ser indenizado.

Contrarrazões no ID. n. 54869060.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

MATOGROSSENSE -IEMAT

APELADO:

BRENDA GOMES BORSONARO

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, tendo obtido uma boa pontuação no Enem, a discente autora buscou o sistema SisFIES para tentar o financiamento estudantil.

Também de acordo com a exordial, na nova sistemática do FIES, as Instituições de Ensino Superior que pretendem aderir ao FIES devem acessar o SisFIES e preencher as informações dos cursos por ela disponibilizados, tais como nome do curso, período das aulas, campus de oferta, assim como as de ordem financeiras.

Nesse particular, por força dos artigos 3º e 5º da Portaria Normativa nº 25/2016, as IES devem inserir necessariamente nesse sistema, três valores, a saber: (a) o valor integral da mensalidade; (b) o valor da mensalidade com os descontos coletivos regulares (p. ex. eventual desconto de pontualidade); e (c) o valor a ser financiado pelo FIES, que deve ser no mínimo 5% menor que o valor do item “b”.

E em tal sistema, a IES apelante teria informado para a graduação em questão, a ser cursada em 1º/2017, uma semestralidade no valor de R$54.180,00 e uma mensalidade de R$9.030,00, para discentes não financiados e uma semestralidade de R$42.983,70 e semestralidade de 7.163,95 para os alunos beneficiários do FIES.

Assim, considerando que o valor da semestralidade a ser financiado pelo Governo era de R$27.939,41, e a mensalidade de R$4.656,56, a autora teria concluído, pelo óbvio, que para aquele primeiro semestre do curso, a parcela não financiada, e que, portanto, deveria ser suportada por si, implicaria em R$2.507,39 ao mês, sendo de R$15.044,29 no semestre.

Diante desses valores, a autora teria realizado sua inscrição no sistema, até o dia 10/02/2017, sendo que no Documento Regularidade de Inscrição (DRI) a
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento
(CPSA) da UNIVAG foram ratificados os valores informados ao SisFIES.

No entanto, no momento da matrícula, a autora teria sido surpreendida pois o contrato estavam previstas semestralidade no valor de R$54.180,00 e de uma mensalidade de R$9.030,00, como se ela fosse uma aluna não beneficiária do FIES.

Ainda segundo consta, a autora pagou a matrícula no valor em questão e, em seguida, ajuizou a presente demanda requerendo a concessão da tutela de urgência a fim de que a IES ré fosse compelida a efetuar as cobranças das mensalidades daquele semestre (1º/2017) conforme o ofertado e efetivamente contratado via SisFIES, e no mérito, a confirmação da tutela, bem como a devolução em dobro do valor pago a mais, bem como indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência, contra a qual se voltou a IES requerida, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Relativamente aos valores da semestralidade e das mensalidades do período em discussão nos autos, a sentença se revela irrepreensível.

A despeito de todo o longo arrazoado, certo é que a versão da IES apelante se funda em uma premissa inverídica.

Ao contrário do que tenta fazer crer a ré, o pleito autoral em nada pretende alterar a jurisprudência nacional acerca da legalidade e legitimidade de se cobrar do acadêmico a fração das mensalidades não contempladas pelo valor financiado pelo FIES (diferenças de semestralidade).

Desde a inicial é possível constatar claramente que a autora reconhece seu dever de arcar com a parte não financiada da semestralidade.

A insurgência reside, apenas e tão somente, na alteração desavisada dos valores da semestralidade anunciada no SisFIES no momento da sua inscrição no referido sistema – que, como bem demonstram o
Comprovante de Inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil - FIES
(ID. n. 54866478), e o
Documento Regularidade de Inscrição
(DRI) emitido pela CPSA da UNIVAG (ID. n. 54866482), era de
R$42.983,70
– e que, por ocasião da realização da matrícula, passou a ser de
R$54.180,00
.

Diante desse quadro, embalde toda a longa argumentação calcada na legislação relativa ao financiamento estudantil, na medida em que a autora não tenta fugir de suas responsabilidades pelas diferenças de semestralidade.

Também não é necessário o exame da questão à luz do CDC – cuja aplicação aos contratos de financiamento estudantil é divergente.

A elevação surpresa dos valores da mensalidade e da semestralidade divergente daquela anunciada não passa incólume aos primados da teoria geral dos contratos, como o
princípio da vinculação da oferta
e o
princípio boa-fé objetiva.

Isso porque, consoante estabelece o art.427 do CC/2002,
“a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.”

Afinal,
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Ora, como bem destacou a discente autora, de acordo com os artigos 3º e 5º, inciso I e §1º, ambos da Portaria Normativa nº 25/2016, a IES que adere ao FIES que deve informar no referido sistema eletrônico o valor da semestralidade a ser cobrada pelo período que o beneficiário pretende cursar.

Deduzida, então, a parcela que será paga pelo Governo Federal, encontra-se o montante da diferença de semestralidade a ser suportada exclusivamente pelo acadêmico, e que será diluída nas seis mensalidades do período.

Logo, tendo alimentado o sistema com a informação de que o valor da semestralidade,
para beneficiários do FIES
, seria de R$42.983,70 e que destes, R$27.939,41 seriam financiados pelo programa governamental, a IES requerida gerou na aluna autora a justa expectativa de que a mensalidade do seu curso seria, para aquele semestre, de R$7.163,93, que deduzida da parcela financiada (R$4.656,56), teria de arcar mensalmente, com recursos próprios, a importância de R$
2.507,39
.

Ao confiar nessa moldura circunstancial proposta pela ré,

a autora desistiu de procurar outra IES, e se inscreveu no SisFIES, abrindo mão de outras oportunidades.

Assim, consoante bem leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS

“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes,
o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança
.”
(in
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

O fato de aceitado assinar o contrato com o valor da semestralidade em seis parcelas de R$9.030,00 não retira da acadêmica o direito aos valores originalmente ofertados para o semestre, posto que ao fazê-lo encontrava-se desarmada, e suscetível ao engodo preparado pela IES. Ou concordava com os novos e surpreendentes termos, ou corria o risco de perder a matrícula, bem como as oportunidades a ela inerentes, e amargar pelo menos mais outros seis meses para tentar novamente o financiamento que, àquela altura, já não estava mais disponível.

Vale ainda destacar que, malgrado a IES apelante tenha tentado implementar uma discussão acerca das mensalidades dos semestres seguintes, invocando a autonomia administrativa das universidades, e a não sujeição aos tetos de reajuste das mensalidades dos semestres subsequentes, tais discussões são estranhas à presente lide, na qual a autora se limitou a discutir o valor da semestralidade/mensalidades do primeiro semestre de 2017.

Aliás, também a sentença limitou a condenação a esse interregno, de modo que o exame de qualquer questionamento a período outro violaria o princípio da congruência.

Ademais,

ainda que assim não o fosse, como bem vem decidindo a jurisprudência deste Tribunal,
“qualquer discussão acerca de ‘trava sistêmica’ imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 1016761-22.2019.8.11.0041 - Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 26/08/2020, publ. no DJE 28/08/2020)

Sendo assim, a sentença não merece reparos nesse ponto.

Por outro lado, a restituição do valor pago a maior por ocasião da realização da matrícula – R$1.685,08 – não pode se dar de forma dobrada, e sim simples.

Isso porque, segundo a pacífica jurisprudência do STJ,
“somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito.”
(AgInt no AREsp 1.135.918/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

Assim, levando-se em consideração que
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”
(AgInt no AREsp 1.285.459/MS), descabe falar-se, no caso, em repetição dobrada do indébito, devendo o apelo ser provido neste ponto especificamente.

Por fim, o apelo também merece acolhimento no que pertine à condenação por danos morais.

Isso porque, conquanto a autora tenha experimentados prejuízos, estes se limitaram à esfera material, na qual já fora determinado o ressarcimento.

Não se desconhece que a situação vivenciada pela apelada também acabou lhe acarretando certos desconfortos, que tangenciam a anormalidade.

Todavia,
“o ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral.”
(TJ/SP - 26ª Câmara de Direito Privado - AC 1020117-05.2018.8.26.0506, Relator: Renato Sartorelli, j. 04/03/2020, j. 04/03/2020)

Não houve ofensa à honra subjetiva ou objetiva da autora e as cobranças a maior que poderiam se tornar algo corrente, foram corrigidos rapidamente pelo deferimento da medida antecipatória pelo juízo de origem, inexistindo, pois, qualquer fato extraordinário que fizesse exuberar um dano moral indenizável.

Diante disso, a sentença deve ser reformada também nesse ponto a fim desse extirpar a condenação da ré quanto ao pagamento de indenização por danos morais.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
para:

(i) determinar que os valores pagos a maior pela autora por ocasião da matrícula sejam devolvidos de forma simples, e não em dobro como determinado na sentença; e

(ii) afastar a condenação da ré quanto à indenização por danos morais.

Redistribuir os ônus de sucumbência, na proporção de 50% para cada litigante, fixados os honorários advocatícios da causa em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020